Tribunal: CARF
Processo: 10932.720036/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720036/2012-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.974 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
EDISON LUMIO HARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA.
O não conhecimento da impugnação pela instância a quo em virtude de
concomitância com processo judicial encerra o contencioso administrativo.
Caberia, em sede de recurso voluntário, apenas eventual questionamento sobre
o não conhecimento da impugnação.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720036/2012-98
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720036/2012-98

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda, fls. 120/126, que apurou
imposto suplementar, acrescido de juros e multa de ofício, em virtude de omissão de
rendimentos decorrentes de ação judicial recebidos de pessoa jurídica (benefício de
aposentadoria do INSS) no ano-calendário 2009.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 111/119, os valores decorrem
do processo judicial 0004421-53.2010.403.6114.
No ofício da PGFN com cópias do processo, vê-se que suspensa a exigibilidade
do crédito tributário referente à incidência de IRPF sobre o valor do benefício previdenciário
recebido de forma acumulada pelo autuado.
Conforme comparativo realizado pela fiscalização, fls. 112/115, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época, o valor do imposto a pagar é superior ao calculado pelo
regime de caixa. O lançamento foi realizado com a tributação mais benéfica.
Em impugnação de fls. 130/135, o contribuinte alega que deve ser respeitado os
valores mês a mês, que a natureza jurídica dos benefícios previdenciários recebidos
acumuladamente é de indenização,
A DRJ/SPO não conheceu da impugnação, conforme Acórdão 16-72.842 de fls.
148/152, em razão da concomitância com processo judicial.
Cientificado do resultado do julgamento em 27/5/2016 (Aviso de Recebimento -
AR, fl. 156), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/6/2016, fls. 158/160, que
contém, em síntese:
Informa que os valores que compuseram o precatório devem ser calculados mês a
mês, conforme decidido no processo judicial 0004421-53.2010.403.6114, que já se encontra em
fase de liquidação.
Entende que a cobrança efetuada no processo administrativo não deve prosperar,
pois é objeto da lide judicial, devendo o presente processo ser arquivado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Esclarece-se ao recorrente que a impugnação apresentada não foi apreciada pela
DRJ, em virtude da concomitância com processo judicial (exatamente como alega no recurso),
não se instaurando o contencioso administrativo.
A DRF de origem deverá cumprir ao comando das decisões proferidas pelo
Poder Judiciário.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.974 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720036/2012-98

Somente caberia no recurso voluntário eventual arguição sobre o não
conhecimento da impugnação pela da DRJ, o que não se verifica.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 189
DF CARF MF
Original